Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0711944-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MORAES AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de EDUARDO DOS SANTOS MORAES, preso em flagrante no dia 16.07.2020 e denunciado pelo crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva no dia 17.7.2020. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedidos de revogação de prisão. Sustenta que os fundamentos do decreto prisional são abstratos e genéricos, sem qualquer embasamento fático. Alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Afirma ser o réu primário. Aduz excesso de prazo no encarceramento. Informa que o acusado está preso há 9 (nove) meses e 1 (uma) semana, exatamente 281 (duzentos e oitenta e um) dias. Aponta violação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Destaca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Requer a soltura. Cumpre registrar que não há previsão legal de medida antecipatória em habeas corpus. Trata-se de criação pretoriana. A liminar é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. EDUARDO foi preso em flagrante pela prática de tráfico interestadual. Consta da inicial que veio de Porto Velho/RO, onde recebeu um veículo para transportar uma carga de entorpecentes, mediante a promessa de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo serviço. Ao chegar nas proximidades do Distrito Federal, na BR 040, encontrou-se com o demais denunciados, JOSÉ RICARDO e GLEYDSON, uma vez que não sabia chegar ao endereço onde a droga deveria ser entregue. Já na residência de JOSÉ RICARDO, quando deram início à desmontagem do automóvel para a retirada da cocaína, ocorreu a incursão policial. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida (cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína) e pelo fato de o crime de ter sido praticado em mais de um Estado da Federação. A Magistrada destacou que tais elementos evidenciam periculosidade suficiente para justificar a constrição. Confira: Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 50 kg de droga), bem como de ter sido praticado envolvendo mais de um Estado da Federação (interestadualidade), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam associados para a prática de intenso tráfico de drogas. Consta do relato dos investigadores elementos de estabilidade e permanência demonstrando o transporte, distribuição e venda de expressiva quantidade de entorpecentes e de natureza de alto poder viciante (cocaína). O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de Gleydson que possui condenação definitiva por delito de tráfico de drogas. Além disso, José Ricardo possui condenação por tráfico na antiga lei de drogas (em 2005) e Eduardo possui anotações no Estado de Rondônia. (ID: 71085230). É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem é imputado crime sério. Não está em análise a gravidade abstrata do delito. Há fatos concretos que denotam a periculosidade do agente, que colocou em risco à saúde pública ao contribuir para o tráfico de tamanha quantidade de entorpecente. Em pedido de revogação da preventiva, no dia 19.10.2020, a Magistrada destacou que não houve alteração fática posterior ao decreto da segregação cautelar que recomendasse a soltura. Confira: No mais, quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva dos acusados José Ricardo e Eduardo Moraes, tenho que a questão já foi avaliada pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Ademais, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde e a ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual os Requerentes foram flagrados demonstra a necessidade da prisão, notadamente pela suposta associação supostamente formada pelos Imputados para a prática delituosa e a natureza e a considerável quantidade de drogas apreendidas na ocasião, cerca de 50 quilos de pasta base de cocaína. Outrossim, José Ricardo é reincidente, o que indica maior periculosidade da sua conduta. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. (ID 74981099) Posteriormente, no dia 3.12.2020, novo pedido de revogação foi indeferido pela magistrada com os mesmos argumentos anteriores: De início, com relação ao pedido da revogação da prisão preventiva, primeiramente é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração ter residência fixa e emprego fixo não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Impende ressaltar que as circunstâncias do flagrante indicam que os Denunciados teriam mantido em depósito quantidades expressivas de droga (aproximadamente 50 kg de cocaína), destinadas à difusão ilícita, tudo isso a sinalizar para o estreito envolvimento do requerente com o tráfico e a necessidade de prevenir a reiteração criminosa e acautelar a ordem público Ademais, os fundamentos ventilados pelas Defesas, já foram devidamente apreciados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual está colacionada aos autos principais e não foi apresentado nenhum fato novo capaz de modificar aquele entendimento. Enfim, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública, sendo o fato de ter passado recentemente por procedimento cirúrgico incapaz de, por si só, se enquadrar na referida Recomendação. Outrossim, quanto aos fundamentos de mérito, deverão ser devidamente sopesados por ocasião da sentença, momento em que as provas serão igualmente apreciadas. Isto posto, indefiro o pedido de revogação das prisões. (77849284) Em 10.04.2021, as prisões preventivas do paciente e corréus foram reavaliadas e mantidas pelos mesmos fundamentos expostos na decretação da preventiva (88494496). Não há que se falar em soltura do paciente em decorrência da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não demonstrou pertencer ao grupo de risco para a COVID 19, nem que o presídio onde se encontra possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. As circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). Quanto ao excesso de prazo. O TJDFT baixou a instrução n.o 1, de 21/02/11, baseada na Resolução do CNJ, que trata do tema: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. A norma não pode ser avaliada com rigor absoluto, mas analisada à luz do princípio da razoabilidade. Considero que o marco inicial para cômputo do tempo de prisão é o dia em que o Juiz analisa as alegações preliminares do réu e não o absolve sumariamente (art. 397 do CPP). Na hipótese, o saneador foi proferido em 19.10.2020 (ID 74981099). Trata-se de processo com 3 (três) réus. O paciente e JOSÉ RICARDO não apresentaram as alegações preliminares no prazo legal. A magistrada precisou designar a Defensoria Pública e o NAJ Uniceub para patrocinaram a defesa dos acusados (ID 74121537). Posteriormente, constituíram advogados. A instrução foi encerrada no dia 12.11.2020. Houve compartilhamento de provas em outro processo e com isso abriu-se vistas ao Ministério Público e às defesas novamente. Os autos encontram-se aguardando a remessa do laudo pericial de degravação dos celulares apreendidos para então ser sentenciado. É certo que a observância dos prazos constitui direito do réu, independente da gravidade do ilícito a ele imputado. Mas, em princípio, razoável o período de prisão, ante a situação da pandemia e as especificidades do caso. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Portanto, temerária a concessão de liberdade nesse momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 25 de abril de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista